Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601562-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601562-73.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 11/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0601562-73.2022.6.16.0000, com pedido de liminar, proposta
por Marilei de Souza Lima em face de João Victor Mattos Leão Bettega, Universo Online S/A,
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, com fulcro no art. 96, da Lei 9.504 de 1997, alegando em
suma que, em 29/07/2022, na porta de saída da convenção partidária do REPUBLICANOS, realizada
pela direção deste partido político durante a manhã deste último sábado na sede do Paraná Clube,
a Autora foi vítima de atos de violência perpetrados pelo Sr. João Bettega, como tal se verifica do
vídeo veiculado no perfil de instagram de o Fuxico Gospel
(https://www.instagram.com/reel/CgvK3ooFZ7N/?igshid=YmMyMTA2M2Y=). Alega, ainda, que o
primeiro Réu está expondo indevidamente a imagem da Autora perante toda a rede da internet pela
propagação de mensagens de cunho depreciativo através de seus 27.500 seguidores, contendo
frases como: "Olha o que fizeram com o rapaz". "Eita! Na internet não se fala em outro assunto. A
cantora evangélica e deputada estadual Mara Lima perdeu o controle e ficou visualmente alterada,
com uma pergunta de um rapaz do MBL, que lhe questionou porque ela gastou R$ 200.000 mil reais
com gasolina. As cenas do vídeo são muito fortes, para quem desejar assistir a essa cena
deixamos o link nos stories". "Por que os gastos da deputada "Mara Gasolina" são
impressionantes? - Nunca questionei um parlamentar à toa! Os gastos da deputada Mara Lima
precisam ser investigados, porque fogem da normalidade e são estratosféricos. Concorda comigo?
Compartilhe esse post para a nossa mensagem ir longe!". "Porque, desde o início do mandato, ela
gastou R$ 211.372,15 da verba de gabinete com combustível "Com esse gasto em combustível, a
Mara conseguiria dar 9,6 voltas na Terra - Nunca questionei um parlamentar à toa! Os gastos da
deputada Mara Lima precisam ser investigados, porque fogem da normalidade e são
estratosféricos.!". "Com esse gasto em combustível, a Mara também conseguiria chegar na Lua!
Compartilhe esse post para a nossa mensagem ir longe!". " Com esse gasto em combustível, dá
para viajar de Curitiba até Londrina 885 vezes!"; "Líder do MBL é contido e agredido em Curitiba";
"Essa patifaria (com o nosso dinheiro) vai acabar!" "Mara Lima perde controle e seus seguranças
partem pra cima de membro do (Requer: 1) defira-se liminarmente, em inítio litis e em caráter
inaudita altera pars, ordens para determinar-se aos Réus - no prazo de 1 hora a contar da intimação
da ordem, por meio eletrônico (endereços eletrônicos e perfis acima referidos), excluam as
postagens referentes ao fato ou correlacionadas ao nome da Autora por decorrência, sob pena de
multa diária de R$ 100.000,00, enquanto permanecerem a matéria e postagens visualizáveis para o
público em todos os canais acessíveis na internet - de forma solidária entre os demandados e ao
final, seja concedida em caráter definitivo a presente representação, confirmando-se as medidas
liminares concedidas, cumulando a penalidade de multa).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARILEI DE SOUZA LIMA (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRIDO)
RAFAEL LAGE FREIRE (ADVOGADO)
LILIAN MAGNANI SALES (ADVOGADO)
ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO (ADVOGADO)
GIOVANA FERREIRA CERVO (ADVOGADO)
ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
043
14/09/2022 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.202

RECURSO 0601562-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: MARILEI DE SOUZA LIMA
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - OAB/SP153769
ADVOGADO: ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - OAB/SP445337
ADVOGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - OAB/SP431951
ADVOGADO: GIOVANA FERREIRA CERVO - OAB/SP451437
ADVOGADO: LILIAN MAGNANI SALES - OAB/SP447778
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADO: RENATO BERTOZZO DUARTE - OAB/SP172012
ADVOGADO: HELENA DINIZ RIBEIRO KLEMP - OAB/SP158078
ADVOGADO: JULIANA SANCHEZ - OAB/SP185274
ADVOGADO: DANIELLY PIERRE FERNANDES TAMAZATO - OAB/SP295647
ADVOGADO: ALESSANDRA BRIZOTTI MAZZIERI DE LIMA - OAB/SP217199
ADVOGADO: CAROL ELIZABETH CONWAY - OAB/SP205168
ADVOGADO: VICTORIA ROZSAVOLGYI BORTOLIN - OAB/SP207777
ADVOGADO: ALESSANDRA DE GODOY PARENTI - OAB/SP155477
ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO BRITO - OAB/SP208256
ADVOGADO: RACHEL STEINAS - OAB/SP212416
ADVOGADO: CIBELE TAVARES DE OLIVEIRA - OAB/SP316682
ADVOGADO: ALINE SILVA JORGE - OAB/SP347146
ADVOGADO: LUCAS LEVADA POZZANI - OAB/SP345284
ADVOGADO: SANDRA ROSA BALBINO VOLPATO CUNHA - OAB/SP251111
ADVOGADO: RENATA PAIVA ANGELINI - OAB/SP158811
ADVOGADO: JOSE CARLOS DIAS - OAB/SP16009
ADVOGADO: LUIS FRANCISCO DA SILVA CARVALHO FILHO - OAB/SP63600
ADVOGADO: THEODOMIRO DIAS NETO - OAB/SP96583
ADVOGADO: MAURICIO DE CARVALHO ARAUJO - OAB/SP138175
ADVOGADO: ELAINE ANGEL - OAB/SP130664
ADVOGADO: FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROZ - OAB/SP206739
ADVOGADO: BRUNA SANSEVERINO - OAB/SP390505
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE FATOS
Num. 43136043 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414353200700000042103234
Número do documento: 22091414353200700000042103234

SABIDAMENTE INVERÍDICOS OU
OFENSIVOS. PRÉ-CANDIDATA QUE
ESTÁ SUSCETÍVEL A CRÍTICAS
R E L A T I V A M E N T E A M A N D A T O
A N T E R I O R .
L I B E R D A D E
D E
EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que “A
configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa pressupõe o pedido
explícito de não voto ou ato abusivo que,
desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue
fato sabidamente inverídico. (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da
Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de
plano.

3. Conteúdo veiculado em rede social que
não caracteriza divulgação de fato
sabidamente inverídico ou ofensivo à
imagem da representante.

4. Recurso parcialmente conhecido e não
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO

Num. 43136043 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414353200700000042103234
Número do documento: 22091414353200700000042103234

Trata-se de Recurso em Representação interposto por MARILEI DE SOUZA LIMA (id
43104818) em face da sentença que julgou improcedente a representação movida em face de
JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA.

A recorrente sustenta, em síntese: que o conteúdo veiculado pelos representados
ofende sua imagem, caracteriza fake news e produz desinformação; que a liberdade de opinião e
crítica tem limites; que os fatos veiculados são sabidamente inverídicos e configuram propaganda
eleitoral antecipada negativa.

Ao final, requereu a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial para
reconhecer a irregularidade da conduta do representado e determinar a retirada das publicações
e aplicação de multa.

O recorrido manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id
43107448).

O Universo Online S/A mesmo tendo sido excluído do feito (id 43048076), apresentou
contrarrazões (id 43107448).

É o breve relato.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade na interposição
(sentença publicada em 09.09.2022; recurso interposto em 10.09.2022), deve o recurso ser
parcialmente conhecido.

Com efeito, a tese de que o conteúdo veiculado pelo representado configura fake news e
promove desinformação retrata verdadeira inovação recursal, visto que tais argumentos não
foram apresentados por ocasião da propositura da representação. Portanto, o recurso não
comporta conhecimento neste ponto.

No mais, pretende a recorrente a reforma da sentença de improcedência, por entender que o
conteúdo impugnado é depreciativo e lesivo a sua imagem, caracterizando divulgação de fato
sabidamente inverídico.

Bem, conforme já consignado em sentença, “A configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando
pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

No caso, não há qualquer conduta que configure ofensa à imagem da representante.

Quanto aos vídeos divulgados, não há qualquer alegação de que seu conteúdo tenha sido
manipulado ou adulterado.
Num. 43136043 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414353200700000042103234
Número do documento: 22091414353200700000042103234

Ao revés, resta incontroverso que os mesmos retratam o ocorrido em 29/07/2022, ao final da
convenção partidária dos Republicanos, quando a recorrente foi abordada pelo representado
João Bettega.

Tem-se que o recorrido se aproxima da recorrente, questionando-a a respeito do gasto de R$
200.000,00 em gasolina. A mesma nega os gastos e na sequência inicia-se um tumulto, o qual
termina com o representado sendo contido e imobilizado.

Ainda que a representante entenda que a divulgação dos fatos estaria sendo feita de forma
ofensiva, proposital e depreciativa a sua pessoa, o conteúdo do vídeo é fidedigno, sendo que as
considerações não passam de mera crítica política e não extrapolam os limites da liberdade de
expressão, manifestação e opinião.

O mesmo pode-se dizer em relação às publicações relacionadas aos gastos com combustíveis,
feitas em tom satírico pelo representado João Bettega.

Ressalte-se que os gastos não foram impugnados pela representada.

Ou seja, não se trata de divulgação de fato sabidamente inverídico.

Verifica-se assim, que as publicações divulgadas pelo representado em suas redes sociais
configuram mera crítica à atuação da representante, na condição de parlamentar, o que encontra
amparo no direito à liberdade de expressão, de manifestação e de opinião.

Ademais, não se vislumbram excessos que justifiquem a interferência da Justiça Eleitoral, que
deve ser realizada com a menor interferência possível, nos termos do artigo 38 da Resolução
23.610/2019 do TSE.

Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as críticas políticas não extrapolam os
limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na medida em que fazem
parte do jogo democrático e estão albergadas pelo pluralismo de ideias e pensamentos imanente
à seara político–eleitoral. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

Ademais, é pacífico na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que os
fatos sabidamente inverídicos somente ensejam ação repressiva da Justiça Eleitoral quando
verificáveis de plano (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL no 060004534, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

Portanto, não havendo comprovação de divulgação de fato sabidamente inverídico ou que possa
ser considerado ofensivo à honra da representante, embora de fato a abordagem feita pelo
representado seja deselegante, incisiva e abrupta, a improcedência do pedido é medida que se
impõe.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. RECURSO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. 1. (...)
2. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei 9.504/1997 e
regulamentado nos artigos 16 a 21 da Res.-TSE 23.398/2013. É cabível nas
hipóteses em que candidatos, partidos e coligações forem "atingidos, ainda
que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
Num. 43136043 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414353200700000042103234
Número do documento: 22091414353200700000042103234

veículo de comunicação social". 3. (...) 4. Além disso, conforme
precedentes do TSE, "A mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias" (R-Rp 2962-41, de 28.9.2010, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.9.2010). 5. (...) 6. (...) 7. Crítica
jornalística que, s.m.j., encontra-se embasada até em elementos legais (Lei
12.858/2013 e a forma de aplicação dos recursos advindo da exploração do
pré-sal). 8. Direito de resposta negado. (Representação nº 126628,
Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 30/09/2014) (negritei)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
POR DIREITO DE RESPOSTA. ART.58 DA LEI 9.504/1997. NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO CALUNIOSA,
DIFAMATÓRIA OU SABIDAMENTE INVERÍDICA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O presente
caso trata de pedido de direito de resposta diante de matéria jornalística
veiculada na rádio pelos Recorridos em razão da ausência do candidato
Recorrente ao debate programado pela Rádio Comunitária da cidade. 2.
Não se verifica, no caso em tela, a ocorrência das hipóteses previstas no
artigo supracitado que enseje à procedência do pedido de resposta
pretendido pelos Recorrentes, porquanto inexistente afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. 3.Críticas e comentários
que não ultrapassaram os limites previstos na Lei Eleitoral e transbordam
para o exercício do direito de liberdade de imprensa e de informação, não
merecendo acolhimento a pretensão dos Recorrentes. 3.Recurso conhecido
e não provido. (RECURSO ELEITORAL nº 06006034820206160073,
Acórdão de Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 06/11/2020)

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
inalterada a sentença prolatada.

Em tempo, exclua-se o Universo Online S/A do polo passivo, conforme já determinado na decisão
de id 43048076.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0601562-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MARILEI DE SOUZA LIMA - Advogado
da RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A - RECORRIDO: JOAO VICTOR
MATTOS LEAO BETTEGA - Advogados do RECORRIDO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO -
SP153769, ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337, RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951,
GIOVANA FERREIRA CERVO - SP451437, LILIAN MAGNANI SALES - SP447778 -
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A - Advogados do RECORRIDO: RENATO BERTOZZO
Num. 43136043 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414353200700000042103234
Número do documento: 22091414353200700000042103234

DUARTE - SP172012, HELENA DINIZ RIBEIRO KLEMP - SP158078, JULIANA SANCHEZ -
SP185274, DANIELLY PIERRE FERNANDES TAMAZATO - SP295647, ALESSANDRA
BRIZOTTI MAZZIERI DE LIMA - SP217199, CAROL ELIZABETH CONWAY - SP205168,
VICTORIA ROZSAVOLGYI BORTOLIN - SP207777, ALESSANDRA DE GODOY PARENTI -
SP155477, MARCELO AUGUSTO BRITO - SP208256, RACHEL STEINAS - SP212416, CIBELE
TAVARES DE OLIVEIRA - SP316682, ALINE SILVA JORGE - SP347146, LUCAS LEVADA
POZZANI - SP345284, SANDRA ROSA BALBINO VOLPATO CUNHA - SP251111, RENATA
PAIVA ANGELINI - SP158811, JOSE CARLOS DIAS - SP16009, LUIS FRANCISCO DA SILVA
CARVALHO FILHO - SP63600, THEODOMIRO DIAS NETO - SP96583, MAURICIO DE
CARVALHO ARAUJO - SP138175, ELAINE ANGEL - SP130664, FRANCISCO PEREIRA DE
QUEIROZ - SP206739, BRUNA SANSEVERINO - SP390505.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136043 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414353200700000042103234
Número do documento: 22091414353200700000042103234